Tribunal: STF
Processo: ADI 1124
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-21
Data de publicação: 1994-09-21

Ementa:
EMENTA:   AÇÃO  DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
LIMINAR.  LEI 6.619/94  DO  ESTADO DO  RIO  GRANDE DO  NORTE. MATÉRIA
SUJEITA  A INICIATIVA  RESERVADA DO  PODER EXECUTIVO.  PRECEDENTES DO
STF.
         Aspecto  de bom  direito  na tese  da inconstitucionalidade.
Matéria sujeita a iniciativa reservada do Poder Executivo (art. 61-
par. 1.- II- a da CF). Precedentes do STF (ADIns 645 e 766, inter
alia). Valores de improvavel recuperação pelo erario, se consumado
o dispendio. Periculum in mora caracterizado.
         Medida cautelar deferida.